Tribunal: TJDFT
Processo: 0753222-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753222-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: WARLEY CARNEIRO DE COIMBRA IMPETRANTE: EUCLIDES DO PRADO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 22380839), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá esclarecer se o pedido formulado pelo impetrante nos autos da execução no 0403445-46.2020.8.07.0015 foi apreciado. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator